Tribunal: TJDFT
Processo: 0730425-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0730425-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, mantenha a execução do contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado entre as partes (no 9622/2023), até decisão final. Indeferido o pedido liminar, a agravante interpôs agravo interno. Todavia, consoante manifestado pela agravada nas contrarrazões ao agravo interno e verificado nos autos principais (no 0730048-52.2025.8.07.0001 – id. 250056695), sobreveio sentença em 16/09/2025, que julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, já interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator